Tribunal: TJSP
Processo: 1000469-85.2019.8.26.0156
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE CAMINHÃO E CAÇAMBAS. Manutenção de apreensão de caminhão e caçambas utilizado em área ambientalmente protegida que resultou em infração ambiental, que não se justifica. Possibilidade de nomeação do infrator como fiel depositário do bem. Sentença concessiva da segurança mantida. Recurso

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE CAMINHÃO E CAÇAMBAS. Manutenção de apreensão de caminhão e caçambas utilizado em área ambientalmente protegida que resultou em infração ambiental, que não se justifica. Possibilidade de nomeação do infrator como fiel depositário do bem. Sentença concessiva da segurança mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000522474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa Necessária
no 1000469-85.2019.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado W.M. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS S/S LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.568 - Apelação / Remessa Necessária no 1000469-85.2019.8.26.0156 - Cruzeiro - RS
2/4
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.568
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação e Remessa Necessária no 1000469-85.2019.8.26.0156
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: W M Locação de Máquinas e Equipamentos S/S Ltda.
Recurso ex officio do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cruzeiro
Juiz sentenciante: Lucas Campos de Souza
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. INFRAÇÃO AMBIENTAL.
APREENSÃO DE CAMINHÃO E CAÇAMBAS. Manutenção de
apreensão de caminhão e caçambas utilizado em área
ambientalmente protegida que resultou em infração ambiental,
que não se justifica. Possibilidade de nomeação do infrator
como fiel depositário do bem. Sentença concessiva da
segurança mantida. Recurso desprovido.
Tratam os autos de recursos de apelação e ex officio
extraído de Mandado de Segurança, interposto contra a r. sentença de fls.
258/260, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cruzeiro,
que concedeu a segurança para determinar a liberação do veículo e caçambas.
A Fazenda Pública interpôs o recurso sustentando,
em síntese, que o veículo e caçambas foram utilizados para depósito irregular
de entulho em área ambientalmente protegida, de modo que devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.568 - Apelação / Remessa Necessária no 1000469-85.2019.8.26.0156 - Cruzeiro - RS
3/4
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
permanecer apreendidos, porque consequência lógica do auto de infração (fls.
265/269).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 274/275).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que, através de
Mandado de Segurança, pretende o particular a liberação de caminhão e
caçambas apreendidos porque utilizados em área ambientalmente protegida
que resultou em infração ambiental.
Neste passo, tem-se que o equipamento utilizado foi
apreendido no ato da fiscalização e, posteriormente, lavrado Auto de Infração
Ambiental AIA.
Em que pese previsão legal a determinar a apreensão
dos instrumentos utilizadas na infração ambiental, nos termos da Legislação
ambiental, não se justifica sua manutenção no caso concreto, na medida em
que há expressa disposição legal a determinar a devolução do bem ao autuado
como fiel depositário, nos termos do art. 105 e 106 do Decreto n° 6.514/2008.
Neste passo, ausente justificativa a determinar a
manutenção da apreensão e inegável o prejuízo a ser suportado pelo particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.568 - Apelação / Remessa Necessária no 1000469-85.2019.8.26.0156 - Cruzeiro - RS
4/4
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Assim sendo, diante do efetivo prejuízo do particular
que utiliza o equipamento no sustento próprio e de sua família, a liberação do
veículo é medida que se impõe.
Por tais motivos, a r. sentença não comporta reparo,
devendo ser integralmente mantida, por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator